Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723301-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA DE ARAUJO CASTANHEIRO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Teresa Cristina de Araújo Castanheiro da Silva em face da r. decisão (ID 47782729) que, nos autos da Ação que move em seu desfavor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Confira-se, a propósito, arestos da 8a Turma Cível, inclusive esta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, não autorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1261496, 07067544720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para os casos de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1367699, 07159319820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator